Tribunal: TJDFT
Processo: 0750320-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750320-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SUELLEN AMANDA FERREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0744737-72.2023.8.07.0001, deferiu a antecipação da tutela para determinar a autorização da internação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Narra que a agravada ajuizou ação objetivando a autorização de internação para indução do trabalho de parto sendo negada a cobertura, a decisão agravada deferiu o pedido de tutela para obrigar a autorização. Alega ausência da probabilidade do direito da agravada em razão da sua patente ilegitimidade, tendo em vista que não possui relação jurídica com a agravada. Destaca que o documento colacionado pela agravada informa que ela é beneficiária da Unimed Rio, pessoa jurídica diversa da agravante. Ressalta que as Unimed’s operam em sistema de intercâmbio apenas cedendo a utilização da rede credenciada, não possuindo qualquer ingerência no contrato da agravada. Sendo necessária a reforma da decisão agravada. Sustenta, ainda, desproporção da multa fixada, tendo em vista que tal valor não deve extrapolar o valor da causa, nos termos do artigo 412 do Código Civil. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação da agravante. Subsidiariamente, a redução da multa cominada. Preparo recolhido conforme documento de ID 53788521. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação da CENTRAL NACIONAL UNIMED em autorizar a internação da agravada, bem como o valor da multa aplicada. Transcrevo a decisão agravada de ID 176654130 dos autos principais: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por SUELLEN AMANDA FERREIRA BARBOSA, qualificada nos autos em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital- MATERNIDADE BRASÍLIA para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 29/10/2023, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de parto, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Ingrede Lobato Lira, CRMDF24628 (ID 176654139) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de PARTO, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar parto, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora SUELLEN AMANDA FERREIRA BARBOSA para realização de PARTO, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. A Central Nacional Unimed alega ilegitimidade passiva tendo em vista que a relação jurídica contratual é com a Unimed Rio conforme carteirinha colacionada no ID 176654134 dos autos principais. Sobre a legitimidade ad causam, ensina a doutrina que: (...) legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão... Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Forense. Rio de Janeiro. 2010. p. 57/ 58) Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo. Malheiros. P. 306) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Central Nacional Unimed tem legitimidade passiva para figurar na demanda de conhecimento por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como por ser aplicável a teoria da aparência, vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4.Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017) (Destaquei) No mesmo sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. CENTRAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO. (...) 2. A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Precedentes. 3. Considerando o quadro clínico da Autora e a urgência da internação, a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Cuida-se de dano moral in re ipsa, o qual dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedente do e. STJ. (Acórdão n.1135854, 07031209020188070007, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPLEXO EMPRESARIAL UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A pertinência subjetiva da lide constitui matéria de ordem pública passível de apreciação em sede de agravo de instrumento, ante o efeito translativo do recurso, os princípios da efetividade e economia processual, e o disposto no Art. 485, §3o, do CPC. 2. "Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada" (Acórdão n.1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415). (...) 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. Recurso desprovido. (Acórdão n.1134026, 07011160420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Tendo em vista que a CENTRAL NACIONAL UNIMED faz parte do mesmo Sistema Cooperativo UNIMED, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, e permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema, tem-se por configurada sua legitimidade para figurar no polo passiva de demanda indenizatória fundamentada na recusa injustificada de emissão de autorização para realização de procedimento cirúrgico, ainda que o contrato tenha sido firmado com a UNIMED PORTO ALEGRE. (...) (Acórdão n.1132240, 20160310108603APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: 505/509) OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. 1. Patente a legitimidade passiva ad causam, pois, além da ré ter contratado com a autora, qualquer uma das cooperativas integrantes do sistema nacional Unimed pode ser acionada para prestação dos serviços de saúde oferecidos. 2. O valor da multa, quando orientado pela razoabilidade, não comporta modificação. (Acórdão n.1128103, 07169741220178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ainda que considerada a independência das Unimed ́s e a base geográfica distinta entre cada uma, não se pode afastar a interligação existente entre elas e a forma com que se apresentam para o consumidor sob a mesma marca e atendimento em todo território nacional. Assim, ante a rede de intercâmbio existente entre as cooperativas de trabalho médico há responsabilidade solidária entre as partes por integrarem o mesmo grupo econômico formando uma cadeia de fornecedores de serviço de assistência a saúde nos moldes do artigo 7o, parágrafo único e 25, §1o do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria da aparência. Incontestável a imagem que o sistema Unimed transmite ao consumidor de atendimento em todo território nacional pela integração entre as cooperativas, o que gera ao consumidor confusão no momento da utilização do plano de saúde sendo inconcebível que se exija dele conhecimento específico do complexo e de suas unidades. Portanto, não é possível afastar a verossimilhança do direito da agravada em razão da alegada falta de relação jurídica. Passo, assim, a análise do valor arbitrado a título de multa cominatória. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode fixar multa para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer. Vejamos: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. No caso específico dos autos, determinada a autorização pela decisão agravada, a agravante teve ciência em 31/10/2023, não cumprindo até o momento a decisão liminar. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do STJ. Transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1552039/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019) No mesmo sentido é o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.018, § 3o, CPC. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. 1. Segundo o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a disposição contida no art. 1.018, § 3o do CPC, não deve ser aplicada quando se tratar de autos eletrônicos. Precedentes. 2. Verificada situação de emergência, não prevalece o prazo contratual de carência, sendo devida a cobertura securitária, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98. 3. Presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, a decisão agravada deve ser mantida. 4. A multa pelo descumprimento da decisão proferida em sede de tutela provisória deve observar parâmetros que leve em conta o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo necessário para o cumprimento da obrigação, a capacidade econômica e de resistência do devedor (AREsp 738.682/RJ). 5. Na espécie, não obstante a notória importância do bem jurídico tutelado, o valor da causa impõe redução do quantum estabelecido no juízo de piso, porquanto a multa diária não tem por objetivo o enriquecimento indevido da parte contrária, mas a efetivação da determinação judicial. 6. Fixada outra forma mais efetiva de cumprimento da ordem judicial, a multa deve incidir até a data de comprovação do êxito da nova medida ou do cumprimento efetivo determinação judicial, já que atingido seu objetivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1179739, 07053067320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, é patente a resistência da parte agravante em cumprir a decisão liminar, mesmo em se tratando de situação urgente questão que sequer fora impugnada pela agravante que se limita a alegar que a multa deve guardar proporção com o valor da causa. Em análise dos autos, verifica-se que o juiz fixou como limite justamente o valor da causa não sendo possível nesse momento processual verificar qualquer extrapolação capaz de justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de novembro de 2023 14:44:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador